Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749634-49.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMÉLIO GUARESCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMÉLIO GUARESCHI em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0724755-72.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, a agravante promoveu a liquidação provisória da sentença exarada nos autos de ação civil pública, na qual foi reconhecido o seu direito à percepção de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas como BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176161013 do processo originário), o d. Magistrado de indeferiu o pedido de imposição de obrigação ao BANCO DO BRASIL S/A, consubstanciada na juntada de microfilmes do SLIP/XER, nas quais constem as contas gráficas evolutivas do saldo devedor de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, relativos à cédula de crédito rural firmada pelas partes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado reúne condições de carrear aos autos os documentos vindicados, porquanto constam de seus sistemas informatizados. Pondera que, em processos semelhantes, o embargado apresentou as cópias microfilmadas dos SLIP/XER das operações realizadas. O agravante afirma que os documentos requeridos são indispensáveis para a apuração do montante devido em decorrência da condenação imposta na ação coletiva. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que não sejam os autos remetidos à comarca do domicílio do Autor antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal, ou para que seja determinado o retorno imediato do processo, caso remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a liquidação provisória de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 53631877. Consoante o despacho exarado no ID 53658314, as partes foram instadas a se manifestarem a respeito de eventual inépcia do recurso. O agravando, na manifestação apresentada no ID 53948702, pugnou pelo reconhecimento da inépcia do recurso, em decorrência da inobservância dos requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. O agravante pleiteou a juntada de nova petição recursal, com a correção do vício de incongruência entre a fundamentação e a pretensão recursal (ID 54007201) É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], é atrelado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, consubstanciada na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, no recurso interposto, a parte recorrente, além de indicar fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo, deve formular pretensão recursal de forma congruente com a fundamentação e com o ato judicial impugnado. Com efeito, o que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Observa-se, no caso em exame, o total descompasso entre os fundamentos apresentados pelo agravante na petição recursal e a pretensão deduzida no agravo de instrumento. De acordo com a r. decisão recorrida, foi indeferido o pedido de imposição de obrigação ao BANCO DO BRASIL S/A, consubstanciada na juntada de microfilmes do SLIP/XER, nas quais constem as contas gráficas evolutivas do saldo devedor de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, relativos à cédula de crédito rural firmada pelas partes. Muito embora o agravante tenha desenvolvido fundamentação coerente com a matéria decidida, formulou pretensão desprovida de relação de congruência com os fundamentos recursais desenvolvidos, na medida em que pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que não sejam os autos remetidos à comarca do domicílio do Autor antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal, ou para que seja determinado o retorno imediato do processo, caso remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final. Ademais, a título de provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a liquidação provisória de sentença. Evidente, portanto, o descompasso entre a tutela recursal vindicada e o ato judicial impugnado, a caracterizar a inépcia do recurso. Cabe salientar que, caracterizada a inépcia do recurso, deve o relator reconhecer a sua inadmissibilidade, na forma prevista no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Trata-se de vício que não comporta correção, uma vez que não é admissível a apresentação de emenda à petição recursal, para efeitos de modificação da causa de pedir ou do pedido. Nesse sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 1.029, § 3o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE RESTRITA A VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar de sustentar que, nas razões do agravo, defendeu a não incidência da Súmula n. 7/STJ, a parte agravante não trouxe argumentação efetiva e voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando quais os fatos admitidos pelo Tribunal de origem que embasariam o seu direito, sem a necessidade de modificação das premissas adotadas no acórdão recorrido. 2. Não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual. Precedentes. 3. Esta Corte Superior possui orientação de que o disposto do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 correspondente à disposição prevista no § 3o do art. 1.029 do mesmo código processual, "só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no AREsp n. 1.137.414/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.891.981/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) – grifo nosso. Por conseguinte, não há como ser admitida a emenda à petição recursal apresentada pelo agravante no ID 54007201. Dessa forma, tendo em vista que a pretensão deduzida no agravo de instrumento não guarda congruência lógica em relação aos fundamentos da r. decisão vergastada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em decorrência da inépcia do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 15:08:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1.589-1.590. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;